Tribunal: TJBA
Processo: 0000303-49.2009.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000303-49.2009.8.05.0239 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANILDA MARIA ALVES BATISTA SANTOS Advogado(s): JOSE MAIA COSTA NETO APELADO: EVERTON ALVES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de interdição ajuizada pela autora em face de seu filho, sob o fundamento de inércia da parte autora, com base no art. 485, II, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da autora. III. Razões de decidir O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora como condição para extinção do processo por abandono da causa. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a nulidade da sentença proferida sem a observância dessa formalidade. No caso concreto, a paralisação processual decorreu da dificuldade em localizar o perito nomeado, não se podendo imputar à parte autora a responsabilidade pela inércia. A ausência de intimação pessoal torna nula a sentença extintiva e impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0000303-49.2009.8.05.0239, em que figura como apelante Vanilda Maria Alves Batista Santos, e como apelado Everton Alves dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. MM-02